Tribunal: TJSP
Processo: 2195134-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de nova pesquisa via Sisbajud visando apurar saldo existente em contas bancárias do inventariado na data do óbito. Inconformismo. Cálculo do ITCMD deve ser feito com base no patrimônio total do falecido. Decisão reformada. Recurso provido.